Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009490-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA GOZDZICK DE SOUZA - CPF: 814.670.281-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BACENJUD – TESTEMUNHA DE JEOVÁ – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SEM TRANSFUSÃO DE SANGUE - LITISPENDÊNCIA
EX OFFICIO
– CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
(N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017).

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA GOZDZICK DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, M.M. juiz Márcio A. Guedes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1032815-97.2018.811.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de bloqueio suplementar para realização de cirurgia vascular para correção de aneurisma de aorta.

Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que faz parte da igreja “Testemunhas de Jeová” e que o tratamento de saúde postulado na ação originária, qual seja cirurgia vascular para a correção de aneurisma de aorta, que foi deferida pelo Douto Magistrado e, inclusive, ensejou bloqueio judicial nas contas dos Agravados, prevê a submissão da transfusão de sangue, o que viola as suas crenças religiosas.

Alega que diferente do que afirma o médico intervencionista da HGU, o prestador de serviço LACIC (Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista), afirma a possibilidade de realização da cirurgia sem a transfusão de sangue.

Salienta que o SUS disponibiliza dois tipos de procedimentos cirúrgicos, e que um não viola os seus princípios religiosos, que deve ser deferido a seu favor, para a manutenção da sua vida.

Requer o deferimento do efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinado às partes Agravadas a viabilização do procedimento endovascular, para o tratamento de aneurisma de aorta, executado pelo LACIC, sem o uso da transfusão sanguínea.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 8776967 -.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões em id. 8711664, ao que o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões em id. 10990970.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de bloqueio suplementar para realização de cirurgia vascular para correção de aneurisma de aorta.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que anteriormente foi ajuizada a ação de no 1007670-20.2018.811.0015, na qual há identidade das partes, causa de pedir e pedido.

Ainda, da análise da exordial do supracitado feito se vislumbra cristalinamente que a parte autora, ora agravante, distribuiu ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do município, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo a procedência do pedido para compelir os requeridos a disponibilizarem o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre os quais a cirurgia vascular.

Ademais, aquela ação foi ajuizada em 01/08/2018 enquanto o presente feito em 01/10/2018, o que evidencia repetição de ação em curso.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA E JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, V, do CPC e, por conseguinte, prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020